Tribunal: TJSP
Processo: 1507461-46.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Apelação. Roubo tentado. Apelo defensivo em busca da absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto tentado, reconhecimento da participação de menor importância, redução da pena e fixação de regime prisional mais brando. Apelo ministerial em busca do reconhecimento da forma consumada e fixação do regime prisional fechado. Autoria e materialidade comprovadas.

Ementa:
Apelação. Roubo tentado. Apelo defensivo em busca da absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto tentado, reconhecimento da participação de menor importância, redução da pena e fixação de regime prisional mais brando. Apelo ministerial em busca do reconhecimento da forma consumada e fixação do regime prisional fechado. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação da ré pelo crime de roubo impróprio tentado. Violência e grave ameaça para assegurar a impunidade e detenção da coisa bem caracterizadas. Participação de menor importância. Inocorrência. Ré que agiu consciente e dolosamente, praticando as condutas nucleares do tipo penal. Tentativa caracterizada, uma vez que a ré não teve a posse desvigiada em momento algum, sendo detida ainda no interior do estabelecimento comercial. Pena corretamente calculada. Regime prisional semiaberto mantido. Apelos não providos, com oportuna expedição de mandado de prisão.